Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MATÉRIA EXAMINADA DE FORMA FUNDAMENTADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, tampouco a reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, sim, ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Tendo o acórdão embargado examinado as questões deduzidas no apelo e rejeitado a tese defensiva de forma fundamentada, inexiste o vício de omissão apontado, motivo pelo qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração desprovidos.